Tribunal: STF
Processo: HC 269370
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado “em favor de todos os réus presos do dia 8 de janeiro que ainda aguardam julgamento definitivo pela 1ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (doc. 1, p. 1).

Ao final, busca-se:

[...] sem prejuízo da posterior apreciação do mérito pelo Plenário desta Suprema Corte:
a) o reconhecimento da plausibilidade jurídica da tese de violação ao princípio constitucional da imparcialidade objetiva do julgador, à luz do precedente firmado no HC 164.493;
b) o reconhecimento da existência de situação coletiva de constrangimento ilegal apta a justificar a concessão de habeas corpus coletivo, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte no HC 143.641;
c) a suspensão imediata dos efeitos das decisões que mantêm os pacientes privados de liberdade nos processos relacionados aos fato 2023;
d) a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para determinar a imediata revogação das prisões preventivas, das execuções provisórias de pena ou penas definitivas, assegurando-se aos pacientes o direito de responder aos processos em liberdade, mediante aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
e) subsidiariamente, a conversão das prisões em prisão domiciliar, especialmente nos casos em que os pacientes se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal;
f) a suspensão dos efeitos dos processos penais até o exame definitivo da presente impetração, diante da plausibilidade da tese de nulidade decorrente da perda da aparência de imparcialidade do julgador;
g) ao final, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade dos atos decisórios praticados nos processos penais afetados pela violação ao princípio do juiz imparcial, com a adoção das medidas necessárias para restabelecer a plena observância do devido processo legal.
h) O impetrante requer a admissão e utilização de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a juntada de documentos, apresentação de informações oficiais e memoriais escritos, bem como a realização de sustentação oral presencial por ocasião do julgamento do presente habeas corpus, nos termos do RISTF, assegurando-se o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (doc. 1, pp. 16-17).

Este pleito não deve prosseguir. 

A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).

Aliás, o Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado deste Tribunal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. Os referidos acórdãos têm as seguintes ementas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.
II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).
III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.
IV – Agravo regimental improvido (HC 238.584 ED/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8/5/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.
1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.
3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 214.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2022). 

Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido (HC 184.434 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14/1/2022).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.” 3. Agravo interno desprovido (HC 208.147 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da “inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2020).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator